Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-86.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL – Pretensão da seguradora de ressarcimento da quantia paga ao segurado a título de indenização securitária – O conjunto fático-probatório não atesta a ocorrência da alegada colisão do veículo segurado com animal (cachorro) na pista de rolamento de rodovia concedida à ré – Como a autora não se desincumbiu do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL – Pretensão da seguradora de ressarcimento da quantia paga ao segurado a título de indenização securitária – O conjunto fático-probatório não atesta a ocorrência da alegada colisão do veículo segurado com animal (cachorro) na pista de rolamento de rodovia concedida à ré – Como a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, não restou configurada a responsabilidade civil da ré, inviabilizando o exercício do direito de regresso – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000282-86.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-86.2019.8.26.0347 -Voto no 9625 - OCTO
2
APELAÇÃO No 1000282-86.2019.8.26.0347
COMARCA: MATÃO 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADA: TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
VOTO No 9.625
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA

ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO COM ANIMAL
Pretensão da seguradora de ressarcimento da quantia paga ao
segurado a título de indenização securitária O conjunto fático-
probatório não atesta a ocorrência da alegada colisão do
veículo segurado com animal (cachorro) na pista de rolamento
de rodovia concedida à ré Como a autora não se desincumbiu
do seu ônus probatório, não restou configurada a
responsabilidade civil da ré, inviabilizando o exercício do
direito de regresso Inteligência do art. 373, I, do CPC
Precedentes desta C. Corte Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls.
198/199, cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os pedidos desta ação
regressiva, complementada pela r. decisão de fl. 203, que acolheu os embargos de
declaração opostos pela ré às fls. 201/202. Sucumbente, impôs à autora as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Apelou a autora, objetivando a inversão do julgado,
alegando, em síntese, que: a) em virtude da sub-rogação prevista no art. 786 do
Código Civil e na Súmula no 188 do STJ, a autora deve ser ressarcida pelos prejuízos
sofridos pelo segurado em decorrência de colisão com cachorro na pista de rolamento
de rodovia concedida à ré; e b) a ré se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-86.2019.8.26.0347 -Voto no 9625 - OCTO
3
b.1) a testemunha arrolada pela autora o segurado e condutor do veículo envolvido
na colisão não foi contraditada nem possui interesse na causa, vez que já recebeu a
indenização securitária; b.2) o teor do boletim de ocorrência que embasa o pleito
autoral, não foi impugnado; e b.3) a ré não apresentou mecanismo que evite a
presença de animais na pista (fls. 205/209).
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 216/231).
É o relatório.
Presente o pressuposto recursal da tempestividade
(fls. 204/205) e devidamente comprovado o preparo (fls. 210/213), o recurso é
recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares efeitos.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação por meio da qual a autora pretende o
ressarcimento da indenização securitária paga ao segurado no valor de R$ 5.608,21
(fls. 55/56) em decorrência de suposta colisão do veículo segurado com cachorro na
Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP 326).
Não se olvida que a responsabilidade civil das
concessionárias de serviços públicos, em regra, é objetiva por força do art. 37, § 6o,
da CF, porém, em se tratando de conduta omissiva, a responsabilidade é subjetiva
em caso de negligência, imprudência ou imperícia (art. 186 do CC), razão pela qual
incumbia à autora comprovar o dano, a culpa e o nexo de causalidade entre a
conduta da ré e o dano sofrido.
Ocorre que, em que pesem as alegações da autora,
entendo que ela não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme impõe o
art. 373, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-86.2019.8.26.0347 -Voto no 9625 - OCTO
4
Nesse sentido, andou bem o r. Juízo a quo ao assinalar
que “o Boletim de Ocorrência de fls. 26/27 foi elaborado no dia seguinte aos supostos fatos e
resume-se a mera descrição do alegadamente ocorrido pelo condutor do veículo e segurado da
autora. Também a única testemunha da autora inquirida é exatamente aquele proprietário
condutor, cujo depoimento, ante o evidente interesse na solução do litígio, uma vez que foi
indenizado pela seguradora, desmerece suficiente crédito ante a inexistência de isenção” (g.n.).
Ou seja, como a testemunha da autora (o segurado
Paulo Rodrigues Neto) possui evidente interesse jurídico em julgamento favorável à
parte que a arrolou pois se verificada, hipoteticamente, causa que exclua o direito à
indenização, poderá ser compelido à devolução do valor já recebido, sem prejuízo de
outras cominações legais, inclusive penais, a exemplo do disposto no art. 171, § 2o, V,
do CP1 , o seu depoimento não possui isenção suficiente para ser considerado, o
que também contamina o Boletim de Ocorrência de fls. 26/27, visto que tendo sido
elaborado unilateralmente pelo segurado, reflete, naturalmente, a sua versão dos
fatos.
Além disso, os arquivos audiovisuais cujos links foram
disponibilizados à fl. 233 demonstram que a testemunha arrolada pela ré
(o coordenador de operações Marcelo Henrique Ferraz) informou que apesar de
realizadas rondas periódicas no local em que supostamente ocorrido o acidente, não
foi encontrado o animal alegadamente envolvido no evento danoso. Afirma, também,
que a ré não recebeu qualquer informação acerca da colisão, o que é confirmado pelo
segurado, que relata haver contatado somente a seguradora.
Demais disso, nas fotografias de fls. 30/52 não há
marcas de sangue ou vestígios de colisão com animal, o que enfraquece ainda mais a
tese autoral.
1 “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a
cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis [...] § 2o - Nas mesmas penas incorre
quem: [...] V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde,
ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de
seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-86.2019.8.26.0347 -Voto no 9625 - OCTO
5
Em suma, o conjunto fático-probatório não demonstra a
responsabilidade civil da ré, razão pela qual se mostra inviável o exercício do direito
de regresso pela autora.
Nesse sentido o entendimento desta e de outras
Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA. Pretensão da autora de ver a ré condenada ao
pagamento de indenização por danos materiais em virtude de
acidente de trânsito envolvendo o veículo de seu segurado,
causado por objeto na pista, que se desprendeu de um
caminhão (ressolagem de pneu). Sentença de improcedência
na origem. Manutenção. Para que se configure a
responsabilidade civil da ré, impõe-se a ocorrência de falha na
prestação do serviço público, pois a concessionária tem a
obrigação de manter a pista de rolamento em condições
seguras, livres de buracos, objetos, animais e obstáculos.
Omissão estatal não demonstrada na hipótese em exame,
diante da inocorrência de falha do serviço ou descumprimento
do dever de atuação da concessionária. Ausência de provas de
que o objeto tenha permanecido na pista por tempo além do
razoável. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe
competia de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art.
373, inc. I, do CPC). Ocorrência de caso fortuito. Reparação
indevida. Sentença mantida. Recurso não provido” (Apelação
no 1005906-80.2019.8.26.0068; rel. Des. DJALMA LOFRANO
FILHO; 13a Câmara de Direito Público; j. em 31.07.2020
g.n.);
“RESPONSABILIDADE CIVIL Pagamento de indenização em
virtude de contrato de seguro Ação de regresso, por parte da
seguradora, em que se pleiteia ressarcimento dos danos
imputados
à
concessionária
de
serviços
públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-86.2019.8.26.0347 -Voto no 9625 - OCTO
6
Circunstâncias que envolveram o acidente que não restaram
devidamente esclarecidas
Ausência de comprovação da
existência de animal na pista da rodovia Contexto dos autos
que
demonstra
não
estarem
presentes
os
requisitos
necessários para a configuração da responsabilidade civil

Sentença de improcedência mantida Recurso não provido”
(Apelação no 1010261-92.2017.8.26.0072; rel. Des. LUÍS
FRANCISCO AGUILAR CORTEZ; 1a Câmara de Direito
Público; j. em 22.04.2020 g.n.);
“Ação Regressiva
Responsabilidade Civil
Veículo do
segurado supostamente avariado em razão do atropelamento
de animal que teria invadido a pista de rodovia concedida à ré
Fatos alegados pela autora insuficientemente comprovados
Nexo de causalidade não demonstrado
Inobservância do
ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil
Ação julgada procedente
Sentença reformada

Recurso provido” (Apelação no 1013065-55.2018.8.26.0506;
rel. Des. LUCIANA BRESCIANI; 2a Câmara de Direito
Público; j. em 10.03.2020 g.n.).
Em observância ao art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
causa, considerando que o valor dado à causa na inicial foi de R$ 5.608,21 (fl. 9).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
julgado em 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000282-86.2019.8.26.0347 -Voto no 9625 - OCTO
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator